Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717217-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA BRITO LADISLAU APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Terezinha Brito Ladislau em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos. Em face da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça. Em seu recurso, a apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando desobediência ao art. 435, do CPC. Alega que a responsabilidade do banco é objetiva, devendo, portanto, suportar os danos causados em razão de sua negligência ao oferecimento de segurança necessária para proteção contra fraudes no cartão de crédito. Aduz que o cartão magnético foi clonado, tendo em vista a utilização quase simultânea do cartão pela apelante e por terceiros. Sustenta que a alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com fundamento apenas na justificativa de que as operações com cartão bancário somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal e cartão com chip. Requer a antecipação da tutela recursal. Pugna pelo provimento do recurso. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que suportaria a apelante, com o transcurso normal do processo. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, para comprovar a veracidade das alegações da autora, que sustenta ter havido fraude de terceiros na utilização do seu cartão crédito, faz-se necessária uma análise mais cautelosa dos documentos, que se confunde com o próprio mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 14:53:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator